Tribunal: TJBA
Processo: 8074267-85.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074267-85.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: JUCILEI SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA, ORIGEM DO DÉBITO E INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA. MULTA PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA INADMISSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8074267-85.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada JUCILEI SANTOS DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça